Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO (DUAS VEZES). SUBTRAÇÃO DE BENS DE DOIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. WRIT NÃO ADMITIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS E QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA E EM CUMPRIMENTO DE PENA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite o writ quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, tendo em vista que a competência para apreciar e julgar habeas corpus contra ato de delegado de polícia é do juiz de primeiro grau. Ainda que assim não fosse, não há interesse de agir, diante da superveniência do oferecimento e recebimento de denúncia em desfavor do paciente.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a qual é admitida com fundamento no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da sua multirreincidência em delitos patrimoniais, por contar com recentes anotações por delitos de mesma espécie, bem como pelo descumprimento de medidas cautelares anteriores.
3. A multirreincidência do paciente – três condenações transitadas em julgado por roubo e duas por furto –, o qual também registra condenação por furto qualificado tentado e que responde a outras duas ações penais por delito de mesma espécie, em relação às quais lhe foi concedida a liberdade provisória, inclusive com benefício concedido em uma delas cinco dias antes dos fatos em questão, os quais foram praticados, em tese, durante o cumprimento de pena em regime aberto, consubstanciam circunstâncias que evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas e justificam a necessidade e a adequação da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.
4. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.